Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-04.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-04.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE FERREIRA MENDES

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 100689. VEÍCULO DE USO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. LIMITAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTE TJBA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA TRANSPORTE INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ação Anulatória proposta por LUCIENE FERREIRA MENDES (Apelada) visando anular o Auto de Infração nº
100689
, aplicado pela AGERBA por suposta infração ao Art. 40 da Lei Estadual nº
11.378/2009
.

2.
A Lei Estadual nº
11.378/2009
(SRI) aplica-se exclusivamente aos serviços de
natureza coletiva
com itinerários e horários definidos (Art. 4º). A Quarta Câmara Cível, consolidou a tese de que a AGERBA não possui competência para fiscalizar o transporte individual sob demanda ou particular.

3.
A fiscalização de transporte remunerado privado individual compete exclusivamente aos Municípios (Art. 11-A da Lei Federal nº 12.587). Não comprovada a natureza coletiva do transporte e sequer a remuneração, o Auto de Infração é nulo por vício de ilegalidade/motivo.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001117-04.2024.8.05.0269
, da Comarca de Uruçuca/BA, em que figuram como Apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como Apelado
LUCIENE FERREIRA MENDES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora